Tribunal: TJDFT
Processo: 0711371-02.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO MATERIAL. ACORDO PREEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), em razão dos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que apresentou dois orçamentos, sendo o menor deles no montante de R$ 4.370,00, todavia, o juízo de origem compreendeu devido apenas o valor de R$ 2.600,00 por considerar que os valores já haviam sido ajustados em conversa via Whatsapp entre as partes. Argumenta que o total devido deve ser aquele aferido por orçamento de profissional, qual seja, aquele disposto no menor orçamento juntado aos autos. Requer a reforma em parte da sentença para julgar procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento no valor de R$ 4.370,00 decorrente dos danos materiais causados pelo abalroamento provocado pela requerida. Contrarrazões não apresentadas. Dispensado o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar qual valor a ser reparado pela recorrida a título dos danos decorrentes do acidente de veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente, insta ressaltar que é incontroverso a ocorrência do dano e culpa.
5. No que tange aos danos materiais e, consequentemente, ao valor da indenização a ser paga pela parte recorrida, inegavelmente, este deve corresponder e ser efetivamente compatível com os danos materiais sofridos, na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
6. No caso, a recorrente apresentou dois orçamentos (ID 65806433) um no valor de R$ 4.370,00 e outro de R$ 6.000,00. No entanto, a parte recorrida trouxe aos autos comprovação de que o valor que havia sido repassado pelo marido da recorrente, em tratativas extrajudiciais, foi de R$ 2.600,00, fato corroborado pelos áudios juntados IDs 65807502 a 65807504 e conversa ID 65807501, em que é possível concluir que houve tratativas quanto ao valor devido.
7. Desse modo, não obstante a recorrente traga orçamentos com a indicação de outros valores, superiores ao valor disposto em acordo, há de ser mantido o valor objeto das tratativas extrajudiciais, qual seja, de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). Logo, mantém-se a sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927.